Tribunal: TJSP
Processo: 2236169-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Receptação – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do Juízo de Primeiro Grau fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente condenado definitivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, além de estar sendo investigado pela

Ementa:
Habeas Corpus" – Receptação – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória – Decisão do Juízo de Primeiro Grau fundamentada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Paciente condenado definitivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, além de estar sendo investigado pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de estelionato e de organização criminosa – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2236169-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RENATO
AZAMBUJA CASTELO BRANCO e Paciente PASCHAL IKENNA UMEUGO, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO 3.2.3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236169-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14028
2
Voto no 14.028
Habeas Corpus no 2236169-07.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Renato Azambuja Castelo Branco
Paciente: Pascoal Ikenna Umeugo
Impetrado: MMa Juíza de Direito da Vara Plantão da Comarca da Capital
Ementa
“Habeas Corpus” Receptação Decretação da Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de liberdade provisória Decisão do
Juízo de Primeiro Grau fundamentada no caso concreto

Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado
Paciente condenado definitivamente pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e de associação para o tráfico, além de estar
sendo investigado pela suposta prática dos crimes de lavagem de
dinheiro, de estelionato e de organização criminosa Presentes os
requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção
é de rigor
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Renato Azambuja Castelo Branco, em favor do paciente
PASCOAL IKENNA UMEUGO, alegando constrangimento ilegal por parte da
MMa Juíza de Direito da Vara Plantão da Comarca da Capital.
Alega que o paciente foi preso em flagrante em 17 de
outubro de 2019 pela suposta prática do crime de receptação, eis que policiais civis,
em cumprimento do mandado de busca e apreensão, localizaram em poder do
paciente um aparelho de telefone celular da marca “Samsung”, que constava como
sendo produto de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236169-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14028
3
Afirma que por ocasião da audiência de custódia, a MMa
Juíza converteu a prisão em preventiva, indeferindo o pedido de revogação de tal
medida, sem fundamentação idônea.
Sustenta que o paciente desconhecia a origem ilícita do
bem e que sua prisão teria sido em total abuso de poder, uma vez que não houve
flagrante, o que afrontaria o artigo 302 do Código de Processo Penal.
Argumenta com a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando ainda que o paciente seria
primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236169-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14028
4
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente e o corréu
Maduabuchi Theophilus Mbika foram denunciados como incursos no artigo 180,
“caput”, do Código Penal.
Segundo consta da denúncia, policiais civis em
cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no bojo do processo no
1532899-60.2019.8.26.0050, no qual se investiga a prática dos crimes de estelionato
e de organização criminosa, com a suposta participação do corréu Maduabuchi, se
dirigiram ao estabelecimento comercial do referido corréu, onde o abordaram, assim
como ao paciente Paschal.
Durante a abordagem os policiais localizaram em poder
do paciente e do corréu Maduabuchi um aparelho de telefone celular da marca
“Samsung” com cada um deles, os quais eram produtos de crimes.
Portanto, a meu ver inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
Juízo, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, de
sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Ademais, apesar de o crime supostamente praticado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236169-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14028
5
paciente não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, observo que ele
ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de
associação para o tráfico.
De outra parte, como bem mencionado pelo MM Juiz, o
paciente ainda está sendo investigado pela prática dos crimes de estelionato, de
organização criminosa e de lavagem de dinheiro.
Portanto, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva se baseou nas características do caso
concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia
da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a
aplicação da lei penal.
Ainda vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar, que
decorre da infração em concreto, não da condição pretérita do agente. Os objetivos
da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
PRISÃO
PREVENTIVA.

REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
PACIENTE
EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E ENVOLVIMENTO COM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236169-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14028
6
DA
ORDEM
PÚBLICA.
[...]
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA
CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.

RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do
previsto no art. 319 do CPP. 2. As instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada
a
periculosidade
concreta
do
recorrente,
evidenciada pelas circunstâncias do delito - o recorrente
mantinha no interior de seus açougues milhares de quilos de carne
(mais de cinco toneladas) roubados de outra empresa, o que
evidencia que o crime foi cometido no exercício de sua atividade
comercial e sugere o seu envolvimento com organização
criminosa especializada em roubo de carga de carne bovina.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está
devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente
flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. [...]
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção
da
prisão
cautelar
quando
devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC
67254/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,Quinta Turma, DJe
05/09/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2236169-07.2019.8.26.0000 -Voto no 14028
7
gravidade da infração e sua repercussão social.
Deste modo, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por fim, considerações a respeito de suposta inocência
do paciente envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação
penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator